Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-87.2019.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? DIVERGENCIA DE LAUDO PERICIAL, NÃO INFLUENCIA NA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, POIS ATOS LIBIDINOSOS GERALMENTE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS - JUNTADA DE SUPOSTA PROVA NOVA ? SEM VALOR PROBATÓRIO ? PRESSÃO FAMILIAR PARA VÍTIMA MUDAR A VERSÃO DOS FATOS - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO ? INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Foram realizados dois laudos periciais, oriundos de profissionais diferentes, os quais apresentam divergência quanto a virgindade da vítima, porém, é indiferente para a configuração do ato libidinoso, posto que é possível que o referido ato não deixe vestígios.2. De acordo com o depoimento dos médicos responsáveis pela assinatura dos laudos, é possível que a introdução do dedo na vagina da vítima cause a ruptura do hímen, assim como também é possível que não haja ruptura. Portanto, o desvirginamento é indiferente para a configuração do delito. 3. Desta forma, a formação da convicção do julgador deve se concentrar nas provas testemunhais e na palavra da vítima.4. In casu, restou observado que a vítima, inicialmente, temia contar a verdade dos fatos, mais especificamente, a autoria. Porém, posteriormente, afirmou, de acordo com testemunhas, que o autor do abuso seria o seu padrasto Josemir. 5. Todas as testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo padrasto, em que pese, a mãe da vítima, prefira acreditar que o abuso não ocorreu. 6. Percebe-se, através dos relatos testemunhais, que a família da vítima, na tentativa de proteger o réu, tentou modificar a versão dos fatos, porém, não foi possível desmontar o acervo probatório, constante dos autos. 7. Ao contrário do que aduz a defesa, não existe contradição. A vítima, inicialmente, temia revelar a autoria do crime, pois sabia que não teria o apoio da mãe, porém, posteriormente, tomou coragem e revelou que o autor dos abusos era o réu. 8. O abuso foi relatado pela vítima, para várias pessoas sempre da mesma forma. A menor contou os fatos para a vizinha, para amiga, mãe, avó. Conforme se observa não existe contradição no que foi relatado pela vítima. 9. Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 10. Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No caso em questão, o abuso ocorreu na madrugada, quando todos estavam dormindo, porém, a vítima relatou os fatos as testemunhas que em Juízo, foram uniformes em seus relatos. 11. A defesa junta aos autos uma carta supostamente escrita pela vítima, na qual a mesma se retrata dizendo que não foi o réu o autor do crime, alegando que teria inventado a história para o padrasto ser preso, em razão de bater muito na mesma e em seus irmãos. 12. A suposta prova nova, não apresenta idoneidade necessária para desmontar o acervo probatório constante nos autos, tendo em vista que a retratação da vítima, sequer foi feita de forma judicializada. 13. Em juízo durante a instrução, a vítima foi ouvida de forma especial e confirmou os termos da denúncia, esclarecendo que no dia dos fato, estava deitada em seu quarto quando o acusado entrou no local, se aproximou da cama e em seguida colocou a mão dentro da calcinha da depoente e introduziu dois dedos em sua vagina. 14. Ademais, verifica-se ao longo dos depoimentos testemunhais, que a vítima foi muito pressionada por sua família para mudar a versão dos fatos, o que agrava ainda mais o sentimento de culpa, que geralmente acompanha as vítimas de violência sexual. 15. Sabe que violência sexual em criança e adolescente causa sentimento de culpa e responsabilidade pelo ato perpetrado conta si. O medo e a confusão de sentimento fazem com que a vítima acabe cedendo às pressões, especialmente quando se trata de pessoas próxima. 16. In casu, as testemunhas afirmam que ouviram a genitora na menor brigando com a mesma, por ela ter revelado o abuso. Além de relatos de uma reunião com o objetivo de mudar a versão dos fatos perante a autoridade policial. Ademais, revelou-se durante a instrução que a vítima foi mandada para um convento, em regime de internato, não mantendo mais contato direto com a família. 17. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 18. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 19. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000163-87.2019814.0053.
APELANTE: JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - DIVERGENCIA DE LAUDO PERICIAL, NÃO INFLUENCIA NA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, POIS ATOS LIBIDINOSOS GERALMENTE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS - JUNTADA DE SUPOSTA PROVA NOVA - SEM VALOR PROBATÓRIO - PRESSÃO FAMILIAR PARA VÍTIMA MUDAR A VERSÃO DOS FATOS - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Foram realizados dois laudos periciais, oriundos de profissionais diferentes, os quais apresentam divergência quanto a virgindade da vítima, porém, é indiferente para a configuração do ato libidinoso, posto que é possível que o referido ato não deixe vestígios.
2.

De acordo com o depoimento dos médicos responsáveis pela assinatura dos laudos, é possível que a introdução do dedo na vagina da vítima cause a ruptura do hímen, assim como também é possível que não haja ruptura. Portanto, o desvirginamento é indiferente para a configuração do delito.
3.

Desta forma, a formação da convicção do julgador deve se concentrar nas provas testemunhais e na palavra da vítima.
4.

In casu
, restou observado que a vítima, inicialmente, temia contar a verdade dos fatos, mais especificamente, a autoria. Porém, posteriormente, afirmou, de acordo com testemunhas, que o autor do abuso seria o seu padrasto Josemir.
5.

Todas as testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo padrasto, em que pese, a mãe da vítima, prefira acreditar que o abuso não ocorreu.
6.

Percebe-se, através dos relatos testemunhais, que a família da vítima, na tentativa de proteger o réu, tentou modificar a versão dos fatos, porém, não foi possível desmontar o acervo probatório, constante dos autos.
7.

Ao contrário do que aduz a defesa, não existe contradição. A vítima, inicialmente, temia revelar a autoria do crime, pois sabia que não teria o apoio da mãe, porém, posteriormente, tomou coragem e revelou que o autor dos abusos era o réu.
8.

O abuso foi relatado pela vítima, para várias pessoas sempre da mesma forma. A menor contou os fatos para a vizinha, para amiga, mãe, avó. Conforme se observa não existe contradição no que foi relatado pela vítima.
9.

Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
10.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, o abuso ocorreu na madrugada, quando todos estavam dormindo, porém, a vítima relatou os fatos as testemunhas que em Juízo, foram uniformes em seus relatos.
11.

A defesa junta aos autos uma carta supostamente escrita pela vítima, na qual a mesma se retrata dizendo que não foi o réu o autor do crime, alegando que teria inventado a história para o padrasto ser preso, em razão de bater muito na mesma e em seus irmãos.
12.

A suposta prova nova, não apresenta idoneidade necessária para desmontar o acervo probatório constante nos autos, tendo em vista que a retratação da vítima, sequer foi feita de forma judicializada.
13.

Em juízo durante a instrução, a vítima foi ouvida de forma especial e confirmou os termos da denúncia, esclarecendo que no dia dos fato, estava deitada em seu quarto quando o acusado entrou no local, se aproximou da cama e em seguida colocou a mão dentro da calcinha da depoente e introduziu dois dedos em sua vagina.
14.

Ademais, verifica-se ao longo dos depoimentos testemunhais, que a vítima foi muito pressionada por sua família para mudar a versão dos fatos, o que agrava ainda mais o sentimento de culpa, que geralmente acompanha as vítimas de violência sexual.
15.

Sabe que violência sexual em criança e adolescente causa sentimento de culpa e responsabilidade pelo ato perpetrado conta si. O medo e a confusão de sentimento fazem com que a vítima acabe cedendo às pressões, especialmente quando se trata de pessoas próxima.
16.

In casu
, as testemunhas afirmam que ouviram a genitora na menor brigando com a mesma, por ela ter revelado o abuso. Além de relatos de uma reunião com o objetivo de mudar a versão dos fatos perante a autoridade policial. Ademais, revelou-se durante a instrução que a vítima foi mandada para um convento, em regime de internato, não mantendo mais contato direto com a família.
17.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
18.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
19.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000163-87.2019814.0053.
APELANTE: JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Felix do Xingu, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
12 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 04.12.2018, Berlucia Hilarina Pereira, genitora da menor M.E.P.S, compareceu acompanhada de equipe do Conselho Tutelar de São Félix do Xingu/PA, na Delegacia de Polícia Civil para comunicar que a impúbere em referência foi vítima de abuso sexual, perpetrado, em tese, pelo nacional Josemir Rodrigues dos Santos. Ressalta que o denunciado é padrasto da vítima.

Consta da denúncia que no ano de 2017, a menor M.E.P.S estava dormindo na residência da família, oportunidade em que Josemir chegou ao local embriagado, e aproveitando que a genitora da menor já estava dormindo, foi ao quarto da vítima e após acariciar seu corpo, introduziu o dedo em sua vagina.

Relata que a testemunha Marlucia Hilarino Pereira, avó da vítima, declarou que tomou conhecimento através de uma vizinha que sua neta tinha lhe confessado que foi abusada sexualmente pelo padrasto. Declarou que questionou a vítima sobre a veracidade dos fatos, tendo a mesma confirmado. Por sua vez, a testemunha Geciane Soares Ribeiro, vizinha da vítima, declarou que ouviu uma conversa da vítima com Watina em que a vítima relatava que não aguentava mais o padrasto, porém tinha medo de contar a sua genitora, por saber que a mesma não acreditaria. Declarou também que questionou a vítima acerca dos fatos, momento em que a vítima chorou e contou o que havia acontecido.

Acrescenta que a informante Watina Kelly Souza declarou que em 2017 a vítima lhe confidenciou que o padrasto passou a mão em seu corpo durante uma noite em que a vítima dormia com seus irmãos, disse ainda que o mesmo inseriu o dedo em sua parte intima. Posteriormente, a vítima novamente conversou sobre o fato com a informante, na qual a vítima disse ter certeza que era o padrasto quem cometia os abusos. Por fim, a informante declarou que em novembro de 2018 ouviu gritos da vítima, tendo ela lhe confidenciado que a mãe havia lhe agredido por ela ter ¿
inventado esse história contra o padrasto
¿, além de que a vítima comentou que estava sendo pressionada pela família dela para não acusar o padrasto pelo abuso sofrido.

O denunciado negou as acusações.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 14.01.2019, conforme se observa à fl. 05-v dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentando razões recursais, às fls. 103/116, pugnando pela absolvição nos moldes do art. 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 119/129, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 139/146, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

A defesa peticionou requerendo uma nova oitiva da vítima e testemunhas, bem como aduzindo a existência de prova nova, uma carta da vítima.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000163-87.2019814.0053.
APELANTE: JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo
.

A defesa afirma a existência de contradições nos depoimentos testemunhais, bem como a intenção da vítima em prejudicar o réu, juntando, inclusive uma carta da ofendida, na qual a mesma nega a ocorrência dos fatos.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifico, que dois exames periciais foram realizados, sendo que um foi designado pela autoridade policial, realizado por dois peritos não oficiais, conforme se observa à fl. 17 dos autos do IPL, o qual conclui que a vítima não era mais virgem e que o desvirginamento não era recente.

Enquanto a defesa juntou laudo elaborado por uma médica particular, fl. 32 dos autos, no qual a mesma afirma que o hímen da vítima estava intacto.

Ressalte-se que o primeiro laudo, produzido a requerimento da autoridade policial, foi realizado em 01.12.2018, e o segundo, produzido por médica particular foi realizado posteriormente em 23.01.2019.

Tanto o médico que assinou o laudo oficial, quanto a médica que assinou o laudo particular foram ouvidos em juízo.

Testemunha Celso Lopes Cardoso:
¿Que se consta no laudo que a vítima não era mais virgem é porque no momento do exame foi detectado a ruptura; Que não restou verificado indícios de desvirginamento recente, não havia equimoses; Que é possível a ruptura do hímen com a introdução do dedo¿

Testemunha Mikaelly Vieira da Silva:
¿Que é médica ginecologista; Que ao examinar a vítima, verificou que a mesma era virgem, por possuir o hímen intacto; Que é possível haver abuso sexual, mediante a introdução do dedo na vagina, sem que haja a ruptura do hímen (...)¿

Conforme se observa, há divergência quanto a virgindade da vítima, porém, é indiferente para a configuração do ato libidinoso, posto que é possível que o referido ato não deixe vestígios.

Como verificado nos depoimentos dos médicos supradescritos, é possível que a introdução do dedo na vagina da vítima cause a ruptura do hímen, assim como também é possível que não haja ruptura. Portanto, é indiferente para a configuração do delito.

Desta forma, é necessário verificar as provas testemunhais, assim como a palavra da vítima.

In casu
, restou observado que a vítima, inicialmente, temia contar a verdade dos fatos, mais especificamente, a autoria. Porém, posteriormente, afirmou, de acordo com testemunhas, que o autor do abuso seria o seu padrasto Jolsemir. Vejamos os depoimentos coletados ao longo da instrução processual:

Testemunha Berlucia Hilarino Pereira, mãe da vítima:
¿Que é casada com o acusado e mãe da vítima;
Que a mãe da depoente chamou a mesma e falou que o seu esposo tinha mexido com a sua filha
; Que a filha falou que foi a noite
; Que não viu o réu; Que ela viu uma pessoa, mas estava tudo escuro;
Que colocou os dois frente a frente para saber a situação, ai a vítima apresentou outra versão de que não sabia quem era;
Que no quarto em que a vítima dormia, as outras crianças também dormiam; Que são 5 crianças, sendo só ela de mulher; Que colocou um colchão na sala para a filha e o filho mais velho; Que a vítima ficava as vezes com raiva do réu, pois quando a mesma queria sair, pedia a mãe e a depoente perguntava ao réu o que o mesmo achava, e ele respondia que se fosse filha dele, não deixaria; Que nunca soube da filha ter namorado; Que a filha está morando em um convento; Que sua filha está gostando; Que é regime de internato; Que tem contato com a vítima apenas uma vez ao mês, mediante ligação telefônica;
Que depois que a vítima foi para o internato, ela já mudou a cabeça
; Que aqui ela era muito pressionada para fazer as coisas para interromper o casamento da depoente com o réu; Que aqui fora, sua vizinha Geciane era contra o seu casamento com o réu; Que não sabe o motivo; Que acredita que a filha não foi abusada, pois fez exame, e conversou com a filha;

Testemunha Marluce Hilarino Pereira, avó da vítima:

¿
Que a vítima falou para a depoente que foi vítima de violência sexual por parte do réu; Que Josemir chegou em casa embriagado, entrou no quarto da vítima e introduziu o dedo na vagina dela;
Que a vítima não falou para a depoente se arrependeu de ter falado que o réu teria abusado da mesma;

Testemunha Geciane Soares Ribeiro:
¿Que morava ao lado da casa da família da vítima; Que a vítima vivia na casa da depoente, as vezes dormia na sua casa; Que frequentava reuniões de família;
Que escutou uma conversa entre Maria Eduarda e Watina, na qual a vítima falou que não aguentada mais o padrasto, mas que não falou nada para a mãe, pois sabia que a mesma não acreditaria nela
;
Que questionou a vítima quanto ao que tinha acontecido, se o réu teria ¿mexido¿ com a mesma; Que a vítima começou a chorar e disse que o réu teria colocado o dedo nas partes intimas da vítima, por dentro do short
; Que escutou uma briga entre a vítima e a mãe;
Que quando a avó da vítima contou para a mãe da mesma o que havia ocorrido, a mãe pegou a menina e levou para casa, brigou e grita que a menina tinha acabado com o casamento dela
; Que ouviu, não foi ninguém que contou, foi a própria testemunha que ouviu; Que as vezes o acusado e a vítima tinham brigas e xingamentos; Que no quarto onde a vítima dormia, dormiam também os irmãos da mesma; Que o réu e a mãe da vítima chamaram a depoente , a Maxilene e a Watina para uma conversa na casa deles, mas a depoente se recusou a ir;¿

Testemunha Maxilene Soares de Souza:
¿Que já morava na casa e a vítima veio de fora morar na casa junto com a depoente; Que a mãe da depoente já morava na casa; Que moravam na mesma casa, mas em cômodos diferentes, mas era na mesma casa;
Que ouviu a Marluce falando com Geciane que o réu teria mexido com a vítima; Que perguntou para a vítima se tinha certeza de que era o réu que tinha abusado da mesma; Que a vítima afirmou que tinha certeza de que era o réu; Que ouviu a Berlucia brigando com a vítima, questionando o que a vítima teria feito; Que no primeiro momento a vítima não falou quem tinha sido, pois estava com medo, mas depois a vítima afirmou que tinha sido o réu;
Que a vítima e o réu não tinham um bom relacionamento, viviam brigando; Que o réu não batia na vítima, mas viviam brigando; Que não sabe se a vítima tinha namorado;

Testemunha Watina Kelly Souza:
¿Que a vítima é sua vizinha; Que acha que a vítima tinha uns 5 anos quando mudou para perto da sua casa; Que a vítima costumava ir na sua casa, pois moravam bem do ladinho;
Que a vítima foi a sua casa e chamou a depoente e disse que estava dormindo com os irmãos e veio um homem e passou a mão e pegou na sua parte intima; Que questionou quem era, mas a vítima disse que tinha medo de contar
,
alegando que era melhor nem contar;

Que outro dia, a vítima foi novamente a sua casa e disse que quem tinham mexido com a mesma era seu padrasto Josemir; Que a vítima contava que não ia contar para mãe dela, pois tinham medo da mãe dela não acreditar nela e bater nela
; Que a vítima dizia que não queria ir para Brasília, mas ao mesmo tempo tinha medo de ficar e o réu ser solto, e voltar para dentro de cada e ela não teria confiança de ficar com o réu em casa, então ela teria que se sacrificar;
Que teve uma reunião, onde falaram que não era para fazer que ele tinha mexido com a vítima e ficaram dando prensa na vítima e ela estava chorando; Que na reunião estavam a depoente, sua tia, a mãe da vítima, a avó, o pai do réu e o réu; Que falaram que não era para falar que o réu tinha mexido com a vítima, pois no dia seguinte a depoente ia na delegacia
;
Que a vítima estava chorando, pois falavam que mandando a vítima falar outra coisa, pois isso não era a coisa certa de fazer; Que a vítima dizia que tinha que falar a verdade;
Que quando terminou a reunião, a depoente falou para a vítima contar a verdade;
Que a família do réu fazia pressão na vítima
; Que a mãe da vítima dizia que a vítima tinha que ficar do lado deles, da mãe e do Josemir;
Que a vítima falou que a mãe e o réu chegaram embriagados, a mãe foi dormir e o réu abusou da vítima; Que na segunda vez que a vítima conversou com a depoente, ela confirmou que tinha sido o réu que abusou da mesma;
Que as vezes a vítima dormia no quarto com os irmãos e as vezes dormia sozinha na sala; Que a vítima só falou para a depoente, uma vez; Que a família ficou contra a depoente e sua família, ficaram de cara ruim, não falavam mais; Que não demorou muito tempo para o réu ser preso, após a reunião.

Conforme se observa todas as testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo padrasto, em que pese, a mãe da vítima, prefira acreditar que o abuso não ocorreu.

Percebe-se, através dos relatos testemunhais, que a família da vítima, na tentativa de proteger o réu, tentou modificar a versão dos fatos, porém, não foi possível desmontar o acervo probatório, constante dos autos.

Ao contrário do que aduz a defesa, não existe contradição. A vítima, inicialmente, temia revelar a autoria do crime, pois sabia que não teria o apoio da mãe, porém, posteriormente, tomou coragem e revelou que o autor dos abusos era o réu.

O abuso foi relatado pela vítima, para várias pessoas sempre da mesma forma. A menor contou os fatos para a vizinha, para amiga, mãe, avó. Conforme se observa não existe contradição no que foi relatado pela vítima.

Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, o abuso ocorreu na madrugada, quando todos estavam dormindo, porém, a vítima relatou os fatos as testemunhas que em Juízo, foram uniformes em seus relatos.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não há necessidade de nova oitiva da vítima e testemunhas. As provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para o convencimento do julgador.

Suposta prova nova.

A defesa junta aos autos uma carta supostamente escrita pela vítima, na qual a mesma se retrata dizendo que não foi o réu o autor do crime, alegando que teria inventado a história para o padrasto ser preso, em razão de bater muito na mesma e em seus irmãos.

A suposta prova nova, não apresenta idoneidade necessária para desmontar o acervo probatório constante nos autos, tendo em vista que a retratação da vítima, sequer foi feita de forma judicializada.

Em juízo durante a instrução, a vítima foi ouvida de forma especial e confirmou os termos da denúncia, esclarecendo que no dia dos fato, estava deitada em seu quarto quando o acusado entrou no local, se aproximou da cama e em seguida colocou a mão dentro da calcinha da depoente e introduziu dois dedos em sua vagina.

Ademais, verifica-se ao longo dos depoimentos testemunhais, que a vítima foi muito pressionada por sua família para mudar a versão dos fatos, o que agrava ainda mais o sentimento de culpa, que geralmente acompanha as vítimas de violência sexual.

Sabe que violência sexual em criança e adolescente causa sentimento de culpa e responsabilidade pelo ato perpetrado conta si. O medo e a confusão de sentimento fazem com que a vítima cabe cedendo às pressões, especialmente quando se trata de pessoas próxima.

In casu
, as testemunhas afirmam que ouviram a genitora na menor brigando com a mesma, por ela ter revelado o abuso. Além de relatos de uma reunião com o objetivo de mudar a versão dos fatos perante a autoridade policial. Ademais, revelou-se durante a instrução que a vítima foi mandada para um convento, em regime de internato, não mantendo mais contato direto com a família.

Uma das testemunhas, afirmou que a vítima afirmou que não queria ir morar no convento, mas iria se sacrificar, para evitar contato com o réu, que após solto voltaria a viver junto com sua genitora.

Em sendo assim, entendo que as provas constantes dos autos, não deixam dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva, de forma que é desnecessária nova oitiva da vítima e testemunhas.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, VII adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator